Tribunal: TJES
Processo: 5001703-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, com a alegação de vícios de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à análise das teses de prova diabólica, ônus da prova, divergência jurisprudencial e violação à legislação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não permitindo o reexame da decisão impugnada.

4)
O acórdão afastou expressamente a alegação de “prova diabólica” ao transcrever precedente que afirma a possibilidade de o contribuinte demonstrar a inexistência de outras fontes de rendimentos por meio de documentos, como as declarações de imposto de renda.

5)
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade, amparada pela Lei de Execução Fiscal e pelo Código Tributário Nacional, o que inverte o ônus da prova e impõe ao executado o dever de apresentar prova inequívoca para desconstituí-la.

6)
O julgador não tem a obrigação de rebater cada precedente colacionado pela parte quando adota linha de fundamentação clara e coerente, amparada em outros precedentes.

7)
A decisão embargada não trata do mérito da ocorrência do fato gerador, mas da impossibilidade de analisar a questão na via da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, o que afasta a omissão quanto à alegada violação de normas de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) transfere ao executado o ônus de infirmá-la mediante prova inequívoca.

2. A via da exceção de pré-executividade é inadequada para discussões que demandam dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 373 do Código de Processo Civil; Lei de Execução Fiscal (LEF); Código Tributário Nacional (CTN).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, com a alegação de vícios de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à análise das teses de prova diabólica, ônus da prova, divergência jurisprudencial e violação à legislação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não permitindo o reexame da decisão impugnada.

4)
O acórdão afastou expressamente a alegação de “prova diabólica” ao transcrever precedente que afirma a possibilidade de o contribuinte demonstrar a inexistência de outras fontes de rendimentos por meio de documentos, como as declarações de imposto de renda.

5)
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade, amparada pela Lei de Execução Fiscal e pelo Código Tributário Nacional, o que inverte o ônus da prova e impõe ao executado o dever de apresentar prova inequívoca para desconstituí-la.

6)
O julgador não tem a obrigação de rebater cada precedente colacionado pela parte quando adota linha de fundamentação clara e coerente, amparada em outros precedentes.

7)
A decisão embargada não trata do mérito da ocorrência do fato gerador, mas da impossibilidade de analisar a questão na via da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, o que afasta a omissão quanto à alegada violação de normas de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) transfere ao executado o ônus de infirmá-la mediante prova inequívoca.

2. A via da exceção de pré-executividade é inadequada para discussões que demandam dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 373 do Código de Processo Civil; Lei de Execução Fiscal (LEF); Código Tributário Nacional (CTN).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que esta modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, depreende-se que o acórdão afastou expressamente a alegação de “prova diabólica”.

Isso porque, no penúltimo parágrafo da fundamentação, o julgado transcreve trecho de precedente do TJES, que afirma: "Não há que se falar na produção de prova de fato negativo, pois estava ao alcance do apelante demonstrar, como por exemplo, por meio de suas declarações de imposto de renda, que não tinha outra fonte de rendimentos...".

No que tange ao ônus da prova e violação ao art. 373 do CPC, o acórdão é claro ao fundamentar que, em sede de execução fiscal, a CDA goza de presunção de legitimidade.

Essa presunção, por força de lei especial (LEF e CTN), inverte o ônus da prova, cabendo ao executado infirmá-la mediante “prova inequívoca”.

Baseia-se a decisão justamente na regra de que a existência do cadastro fiscal, somada à presunção legal da CDA, transfere ao contribuinte o dever de elidir tal presunção.

Quanto à divergência jurisprudencial, saliente-se que o julgador não está obrigado a rebater cada precedente colacionado pela parte, especialmente quando adota linha de fundamentação clara, coerente e amparada em outros precedentes, inclusive do STJ.

Relativamente à alegada violação à lei municipal e ao CTN, que remetem à obrigação jurídico tributária, a questão decidida não circunscreve-se ao mérito da ocorrência ou não do fato gerador, mas sim a impossibilidade de analisar a questão na via estreita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Deste modo, o acórdão embargado apreciou todas as matérias veiculadas no apelo, nos limites da extensão e devolutividade.

Assim, inexistindo omissão a ser sanada, é inviável o acolhimento dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.